Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. REGRA. ART. 10 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de erro de procedimento do Juízo singular em virtude de sentença proferida liminarmente, um dia após o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, sem que o autor fosse intimado para se manifestar a respeito da eventual ocorrência do fenômeno jurídico da coisa julgada.
2. É importante ressaltar que o princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda instaurada pela parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). 2.1. Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem mesmo decisão contrária a uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei.
3. No caso concreto a sentença apelada, no dia imediatamente seguinte ao do ajuizamento da ação, utilizou como fundamento para a extinção do processo a ocorrência do fenômeno jurídico da coisa julgada, definido pela regra prevista no art. 502 do CPC como a “autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 3.1. Ocorre que o demandante não pôde se manifestar previamente a respeito do tema aludido, em nítida afronta às regras previstas nos já mencionados artigos 9o e 10, ambos do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.